Tribunal: STF
Processo: Rcl 71633
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Lages/SC em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5017192-26.2022.8.24.0039, por suposta ofensa à autoridade da decisão desta Corte proferida na ADI 3609 e ao entendimento firmado no Tema 1.157 da Repercussão Geral.



    Narra a parte Reclamante que (eDoc 1, pp. 2-6):



    “Trata-se de Ação Ordinária em que a parte autora busca o reconhecimento do seu direito à licença-prêmio, bem como a condenação da Municipalidade ao pagamento da indenização correspondente à licença prêmio adquirida, porém não usufruída devido à sua aposentadoria, sem desconto de contribuição previdenciária ou imposto de renda. 



    A servidora ingressou no serviço público municipal no ano de 1976, sob o regime CELETISTA, posteriormente, após aprovação em concurso público, passou para o regime estatuário, tomando posse em 15/01/1987. De acordo com os documentos comprobatórios anexados ao processo, a partir de junho de 1990 (entrada em vigor do plano de cargos e salários), a servidora foi enquadrada na Lei n. 1.575/1990 (plano de cargos e salários) e passou a acumular períodos que lhe permitiram a concessão de licença-prêmio. 



    Em atividade, a servidora teve concedidos cinco períodos de licença-prêmio, conforme detalhado nas portarias nº 424/2007, nº 1110/2008, nº 584/2014, nº 600/2015 e nº 287/2017, a autora teve sua aposentadoria concedida em setembro de 2017. Em 28 de agosto de 2022, a servidora propôs ação judicial requerendo a conversão em pecúnia de períodos supostamente não usufruídos de licença-prêmio. 



    A servidora argumenta que tem direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio relativa a dois intervalos específicos: 2004 a 2009 e 2009 a 2014. 



    O Município de Lages ofereceu contestação, refutando a interpretação do autor. De acordo com o município, a Lei 1.542/1900 veda a contagem de tempo para fins de licença-prêmio dos servidores celetistas transformados em estatutários, fundamentando-se no posicionamento do Supremo Tribunal Federal expresso no Tema de Repercussão Geral n. 1.157.



    Em primeira instância, o pedido do autor foi julgado improcedente pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Lages/SC. 



    (...)



    A autora interpôs Recurso Inominado contra a sentença, nas contrarrazões, o município enfatizou a impossibilidade de atender ao pedido do autor, fundamentando-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que estabelece a inadmissibilidade de conceder vantagens estatutárias a servidores admitidos sob regime celetista, conforme delineado no Tema 1.157. 



    Contrariando os julgamentos do STF, a 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou a sentença de primeira instância, concedendo à autora o período convertido em pecúnia, mesmo sendo este sob vínculo celetista”



    Sustenta que "o acórdão emitido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrapõe-se a duas determinações do STF: a decisão vinculada ao Tema 1157 e o entendimento consolidado na 3.609, que proíbe expressamente a contabilização do período em questão para fins pretendidos pela autora" (eDoc 1, p. 7).



    Aduz que, "com base na Lei nº 1.542/1990, o artigo 3º especificamente assegurou a continuidade da contagem do tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, disponibilidade, adicional por tempo de serviço, férias e o 13º salário. No entanto, é importante destacar que essa legislação não mencionou aplicabilidade desse tempo de serviço para fins de licença-prêmio" (eDoc 1, p. 10).



    Salienta que ,"além da proibição expressa pela legislação municipal quanto ao acesso a benefícios reservados aos estatutários, o Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral nº 1.157, estabeleceu que não é permitido o reenquadramento em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração de servidor que tenha sido admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Mesmo os servidores que obtiveram a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não estão habilitados a ser reenquadrados em planos destinados aos servidores efetivos" (eDoc 1, p. 11).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, a procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada (eDoc 1, p. 20).



    Em 16.9.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 25).



    As informações foram prestadas (eDoc 27).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Primeiramente, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa ao Tema 1.157 da sistemática da repercussão geral, por ausência de atendimento do pressuposto do esgotamento das instâncias recursais pertinentes.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que não ficou comprovado o prévio julgamento do agravo interno no recurso extraordinário, como evidenciado pela certidão constante do eDoc 11 e pelas informações disponíveis no eDoc 27. O quadro inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido e por todos:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à ADI 3609, cuja ementa de julgamento pronuncia:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 29-10-2014).



    Efetivamente, ao apreciar a ADI 3.609, sob a relatoria do Min. Dias Toffoli, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 38 do Estado do Acre. A norma acrescentou o art. 37 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para efetivar todos os servidores públicos que haviam ingressaram sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. No exame daquela específica hipótese, assentou este Tribunal que a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT da CF/1988 não implicaria a extensão de todos os direitos e garantias conferidos aos servidores públicos, o que apenas é assegurado aos servidores investidos mediante aprovação em concurso público.



    Ocorre que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 



    Ressai dos autos que a demanda traduzida pelo município catarinense não versa sobre a mesma norma examinada na ADI 3609, produzida no Estado do Acre. Consequentemente, a hipótese em apreço carece de aderência estrita ao paradigma de julgamento e não pode prosperar, ainda que haja eventual convergência os fundamentos da ADI 3609. 



    Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação por reclamação constitucional.



    Cabe ressaltar, ademais, que este Tribunal não adota a tese da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de elastecimento indevido do uso da reclamação constitucional. Nessa linha:



     “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 56787 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º-8-2023).



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ACO 3366 . AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Na hipótese dos autos, o ora reclamante pretende se valer dos fundamentos que embasaram o decidido por esta CORTE na ADI 3366 para cassar a medida liminar deferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal Cível do Maranhão, nos autos da Ação Civil Pública 1038641-32.2020.4.01.3700, que, ressalta-se, não foi alvo de discussão na ACO 3366, até porque aquela fora ajuizada contra instituição financeira credora, com o fito de repactuação de condições contratuais a partir do reconhecimento de onerosidade excessiva. 2. Não há, assim, identidade de objeto, já que a União, na condição de garantidora do contrato objeto da revisão judicial, não figura como ré ou parte passiva do feito. 3. A transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.366 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 43549 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17-9-2021).



    “Agravo regimental em reclamação. Teto constitucional remuneratório. Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. Ausência de aderência estrita. ADI nºs 3.636 e 5.215. Transcendência dos motivos determinantes. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A análise da presente reclamatória recai sobre controvérsia acerca do teto constitucional remuneratório incidente na redução da contraprestação paga pelo poder público, matéria que não revela aderência estrita com o enunciado das Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. 2. Os julgados nas ADI nºs 3.636 e 5.215 são apontados como paradigmas pela COMCAP, a fim de, valendo-se dos preceitos constitucionais que orientaram as decisões do STF nas ações paradigmas, desconstituir a fundamentação da autoridade reclamada ao considerar as atribuições desempenhadas pelo trabalhador para afirmar a incidência da regra contida na parte final do inciso IX do art. 37 da CF/88 na solução do caso concreto. 3. Não merece conhecimento a via reclamatória com paradigma nas ADI nºs 3.636/AM e 5.215/GO, incidindo, no ponto, jurisprudência da Suprema Corte que recusa a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum pelo STF de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 61255 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15-2-2024).



    Diante disso, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente